Tribunal: STJ
Processo: 0000699-82.2018.8.19.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922244 - RJ(2025/0153312-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO JOSE MORAES TESCH - RJ101345
CARLOS CEZAR SAGGESE - RJ082635
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAPUCAIA
PROCURADOR
: DANIEL MAIA PIMENTEL VIEIRA - RJ185968
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
EXTINÇÃO
PELO
DECURSO
DO
PRAZO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E

DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURIDÍCA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
com fundamento no
parágrafo único, II,
, do RISTJ, ante os óbices das
art. 253,
a
Súmulas 5 e
e ante a ausência de similitude fático-jurídica para o dissídio.
7/STJ
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, bem como de cláusulas
contratuais, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não é possível conhecer do recurso especial, interposto pela alínea
do permissivo
c
constitucional, quando inexistente similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 84f93584-9fee-484e-8fae-954e1aedff8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922244 - RJ (2025/0153312-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO JOSE MORAES TESCH - RJ101345
CARLOS CEZAR SAGGESE - RJ082635
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAPUCAIA
PROCURADOR
: DANIEL MAIA PIMENTEL VIEIRA - RJ185968
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
EXTINÇÃO
PELO
DECURSO
DO
PRAZO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURIDÍCA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento no
parágrafo único, II,
, do RISTJ, ante os óbices das Súmulas 5 e
art. 253,
a
7/STJ e ante a ausência de similitude fático-jurídica para o dissídio.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, bem como de cláusulas
contratuais, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não é possível conhecer do recurso especial, interposto pela alínea
do permissivo
c
constitucional, quando inexistente similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA. contra decisão que conheceu do agravo para
Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

não conhecer do recurso especial, com base no
parágrafo único, II, a, do RISTJ,
art. 253,
por incidência das Súmulas 5 e 7/STJ e pela ausência de similitude fática para o dissídio
(fls. 1.014-1.016).
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos (fls. 1.022-1.023); e ii)
existência de similitude fático-jurídica e violação ao
parágrafo único, da
art. 59,
(fls. 1.024-1.025).
Lei 8.666/93
Sustenta, ainda:

[...] a tese defendida no Recurso Especial é a de que o v. acórdão
recorrido, ao isentar a Administração Pública do dever de pagar pelos
serviços que lhe foram efetivamente prestados e provados pelos valores
que recebeu de algumas notas pagas e recebidas, negou vigência ao
parágrafo único do
da antiga Lei de Licitações (
(fl.
art. 59
Lei no 8.666/93)
1.025).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Sem impugnação pela parte agravada, conforme certidão de fl. 1.034.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, o Tribunal manteve a sentença de improcedência, concluindo pela
ausência de obrigatoriedade de prorrogação do contrato de permissão de serviço público
de transporte de passageiros, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

Destaque-se logo de início que a extinção do vínculo obrigacional
existente entre as partes decorreu de forma ordinária, ou seja, com o
término do prazo de duração previsto no contrato. É certo que, findo o
prazo contratual, houve a prorrogação por seis meses, porém, conforme
previsto em cláusula contratual, tendo posteriormente sido extinto o
contrato.
E ao contrário do que parecer crer a sociedade apelante, não há
obrigatoriedade de prorrogação do contrato, como também inexiste
previsão legal de prorrogação automática, tendo a Administração Pública,
em um primeiro momento, valendo-se do permissivo constitucional,
optado por prestar diretamente o serviço público de transporte coletivo,
vindo, posteriormente, a delegá-lo através de chamada pública e
elaboração de novo procedimento licitatório.
[...]
Ressalte-se, ademais, que, conforme estabelecido na cláusula décima
sétima do contrato, extinto o prazo da permissão, na forma da cláusula
quarta, o termo se extinguiria de pleno direito, independente de notificação
judicial ou extrajudicial, sem que a permissionária tivesse direito a
qualquer indenização.
A pretensão de haver indenização relativa aos bens amortizados também
não prospera, tendo em vista que não houve rescisão unilateral do
contrato, mas tão- somente a extinção pelo decurso do prazo, certo que a
sociedade apelante possuía plena ciência do prazo final do contrato, não
tendo cabimento a condenação do Município ao pagamento de qualquer
verba indenizatória (fls. 757-758).

Ademais, restou consignado pelo Tribunal
, no julgamento dos embargos
a quo
de declaração opostos, que:

Conforme estipulado entre a sociedade embargante e o Município de
Sapucaia, findo o prazo de seis anos o termo de permissão de serviço
público se extinguiria de pleno direito, sem que a permissionária tivesse
direito a qualquer indenização. É o que se depreende do confronto das
cláusulas quarta e décima-sétima,
(fls. 83/85):
verbis
Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

CLÁUSULA QUARTA: O prazo da permissão dos serviços de
transporte coletivo será de 06 (seis) anos, contados da data da
assinatura deste termo; (...) CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: Extinto o
prazo da permissão, na forma do estabelecido na cláusula quarta,
este termo ficará extinto de pleno direito, independente de
notificação judicial ou extrajudicial sem que a Permissionária tenha
direito a qualquer indenização, seja a que título for;

O pleito de indenização dos bens amortizados também não merece
acolhimento, tendo em vista que não houve rescisão unilateral do
contrato, mas extinção pelo decurso do prazo, tendo a embargante plena
ciência do prazo final do contrato, sendo despropositada qualquer
condenação ao pagamento de indenização, mormente frete ao disposto
nas cláusulas acima transcritas.
Os pagamentos efetuados após expirado o prazo estabelecido no termo
de permissão também não tem o condão de prorrogá-lo, pois caracterizam
mera irregularidade, certo que a Administração não deveria ter efetuado o
pagamento em desconformidade com o contrato.
Enfim, o acórdão embargado foi expresso no sentido de que a
embargante possuía total ciência do prazo final do contrato, não tendo
cabimento a condenação do Município ao pagamento de verba
indenizatória (fl. 864).

A alteração da conclusão do Tribunal de origem ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7/STJ, bem como a revisão das cláusulas do contrato em análise, incorrendo
na vedação da Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
OFENSA
SÚMULA 211/STJ.
AO
DO
NÃO SUSCITADA NO RECURSO
ART. 1.022
CPC/2015
ESPECIAL. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A alteração das conclusões adotadas pelo colegiado de origem - acerca
de não estarem preenchidos os requisitos para propiciar a indenização
pleiteada - demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, dado o óbice disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois a parte agravante
não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas
como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos
confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem
ou assemelhem, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§
CPC/2015
1o e 2o, do RISTJ.
5. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido
foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é
imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
6. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
7. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.243.277/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025,
DJEN de
grifo nosso).
19/3/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO
Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de
estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao
pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria
necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da
Súmula 7 deste Tribunal Superior.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.629.444/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
6/3/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido - no que
tange à configuração de responsabilidade civil do Estado, no caso, e aos
valores adequados a título de indenização por danos morais - seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
4. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.532.436/BA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)

Ademais, o recurso especial não comporta conhecimento no tocante ao
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
julgados confrontados.
Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

Por fim, quanto à alegação de divergência jurisprudencial "assinale-se,
também, o não cabimento do Recurso Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois
as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea a, servem de
justificativa
quanto
à
alínea

do
permissivo
constitucional"
(AgInt
no

c
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2.320.819/RJ,
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
PERÍCIA QUE DEMONSTROU OS VALORES INCLUÍDOS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É entendimento da Primeira Seção deste Tribunal Superior que a
dedutibilidade da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) não abrange os materiais que são produzidos no local
da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na
construção civil.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão
disso fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado
ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.716.595
/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
14/4/2025,
23/4/2025,

Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
AUSÊNCIA
ART. 10
CPC/2015.
DE PREQUESTIONAMENTO.
TRANSPORTADOR
SÚMULA 211/STJ.
/AGENTE
DE
CARGAS/OPERADOR
PORTUÁRIO
X
AGENTE
MARÍTIMO. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. MULTA. DECRETO-
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
LEI 37/1966.
[...]
4. A incidência do enunciado sumular 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea "a" obsta também a análise da divergência jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do Recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o
acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões
díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de
fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.408.490/SP,
de 18.10.2019; AgRg no
Rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp 278.133/RJ,
Primeira Turma, DJe 24.9.2014).
5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 2.018.955/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
.
4/4/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53019039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:00
Código de Controle do Documento: ede3702a-938f-421f-abdc-474a2965874c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.244 / RJ
Número Registro: 2025/0153312-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006998220188190057 202524500811 6998220188190057
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO JOSE MORAES TESCH - RJ101345
CARLOS CEZAR SAGGESE - RJ082635
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAPUCAIA
PROCURADOR : DANIEL MAIA PIMENTEL VIEIRA - RJ185968
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TRANSPORTES ALÉM PARAÍBA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO JOSE MORAES TESCH - RJ101345
CARLOS CEZAR SAGGESE - RJ082635
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAPUCAIA
PROCURADOR : DANIEL MAIA PIMENTEL VIEIRA - RJ185968
TERMO
Documento eletrônico VDA54471456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: 6ce86478-a49c-4a5f-a46a-1dc043b890c5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: 6ce86478-a49c-4a5f-a46a-1dc043b890c5